Tribunal: TCU
Processo: 001.873/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento da governança e gestão de segurança da informação e de segurança cibernética na Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado com o objetivo de conhecer a macroestrutura de governança e gestão de segurança da informação e de segurança cibernética na Administração Pública Federal, incluindo aspectos referentes a legislação, políticas, normativos, atores, papéis e responsabilidades atinentes a essas áreas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. diligenciar, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, junto ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República para que encaminhe ao Tribunal em meio eletrônico, no prazo de 15 (quinze) dias, os estudos e pareceres técnicos que subsidiaram suas tomadas de decisão consignadas nas Resoluções 90/2019 e 91/2019; 9.2. informar da presente decisão: 9.2.1. à Secretaria Executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e, em especial, ao Departamento de Segurança da Informação e Comunicações e ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações da Agência Brasileira de Inteligência; 9.2.2. ao Comando de Defesa Cibernética do Comando do Exército; 9.2.3. à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e, em especial, à Secretaria de Governo Digital; 9.2.4. à Secretaria Executiva da Controladoria-Geral da União e, em especial, à Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação da Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão; 9.2.5. ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; 9.2.6. à Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.2.7. ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, em especial, à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado; 9.2.8. à Diretoria de Operações do Serviço Federal de Processamento de Dados e, em especial, à Superintendência de Segurança da Informação; 9.2.9. ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR do Comitê Gestor da Internet no Brasil e, em especial, ao Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil; 9.2.10. à Câmara dos Deputados e, em especial, às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 9.2.11. ao Senado Federal e, em especial, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; 9.2.12. à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e, em especial, às Secretarias de Controle Externo da Administração do Estado e da Defesa Nacional e Segurança Pública; 9.3. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, conjuntamente com a Segecex, observada eventual necessidade de reserva quanto a questões específicas, a dar ampla divulgação às informações e aos produtos deste relatório de levantamento, a fim de alavancar os esforços de adoção de boas práticas e de cumprimento de normas de segurança da informação e de segurança cibernética pelos órgãos da APF; 9.4. com fulcro no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, c/c as Portarias - Segecex 15/2016 e 24/2018 (Roteiro de Levantamento), classificar como sigilosa a peça 36 deste levantamento; 9.5. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU.